Tribunal: CARF
Processo: 15504.727730/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
TE ́RMINO DA OBRA. DECADE^NCIA. ÔNUS DA PROVA. IN RFB No 971.
Cabe ao contribuinte comprovar que a data do te ́rmino da obra teria ocorrido há mais de cinco anos da data de cientificação do lançamento, mediante a apresentação da documentação elencada no art. 390 da Instruc ̧a~o Normativa RFB no 971, de 13/11/2009.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727730/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
MINEIRAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
TÉRMINO DA OBRA. DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IN RFB No 971.
Cabe ao contribuinte comprovar que a data do término da obra teria ocorrido
há mais de cinco anos da data de cientificação do lançamento, mediante a
apresentação da documentação elencada no art. 390 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727730/2012-08
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727730/2012-08

Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por MINEIRÃO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE–, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$504.372,90 (quinhentos e quatro mil,
trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos), referentes às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga à mão-de-obra empregada em obra de construção civil de
responsabilidade da ora recorrente.
Fazem parte da presente autuação os seguintes DEBCADs:
DEBCAD 51.022.845-3 – (R$305.125,97) contribuições patronais devidas à
Seguridade Social, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho .
DEBCAD 51.022.846-1 – (R$106.130,77) contribuições a cargo dos
segurados.
DEBCAD 51.022.847-0 – (R$76.944,81) contribuições destinadas à Outras
Entidades e Fundos: Salário-Educação , INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
DEBCAD 51.022.848-8 – (R$16170,98) – Código de Fundamentação Legal
35: deixar de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis à Receita Federal do Brasil.
Em sua peça impugnatória (f. 85) insurge-se apenas quanto à área a ser
regularizada do imóvel, sob a alegação de que, em 2001, concluída obra em área de 1.022 m2.
Acostou Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, protocolado no Comando do Corpo de
Bombeiros Militar no 2373-01, em 21/12/2001, e diversos Laudos de vistoria do Corpo de
Bombeiros.
Ao apreciar os documentos carreados aos autos, prolatado o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
COMPROVAÇÃO
DE
TÉRMINO
DE
OBRA
EM
PERÍODO
DECADENCIAL.
Laudos de Vistoria do Corpo de Bombeiros, tem força relativa para fins de
comprovação de término de obra em período decadente, sendo necessária a
apresentação de mais duas provas complementares. (f. 180)

Intimada do acórdão em 05/04/2013 a recorrente apresentou, em 30/04/2013,
“aditamento em sua impugnação de defesa, para que seja incluído nos autos as duas provas
complementares para o deferimento do período decadente.” (f. 188)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727730/2012-08

Acostou em sede recursal: conta telefônica, datada de 15/05/2003 (f. 190);
certidão do 1o lançamento de IPTU, ocorrido em 01/01/1992, emitida em abril de 2013 (f. 191);
mapa da área em que situado o imóvel (f. 192); guia de IPTU de 1999 (f. 193), conta de luz
referente ao mês de outubro de 2005 (f. 195/196); concessão de matrícula CEI, onde consta a
data de 01/03/2008 como referente ao início da obra (f. 197/198); nota fiscal emitida pela Café
Rio Minas (f. 200); guia de IPTU de 2003 (f. 201), plantas básicas (f. 202/210); certidão do 1o
lançamento de IPTU, ocorrido em 01/01/1974, emitida em abril de 2013 (f. 210); e, certidão do
1o lançamento de IPTU, ocorrido em 01/01/2001, emitida em abril de 2013 (f. 211).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para melhor aclarar a
controvérsia devolvida a esta instância revisora.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora
trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua
primeira manifestação, de modo a corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a
impugnação. Despiciendo frisar ainda que, em atenção à verdade material e ao princípio da
eficiência, norteador da atuação da Administração Pública, mister o conhecimento dos
documentos, de forma a administrativamente solucionar a controvérsia ora em espeque.
Conheço dos documentos juntados.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em comprovar a execução de parte da obra em período
decadente, tendo em vista que a ciência da autuação em 17/10/2013 (f. 3), ao passo que
finalizada a obra supostamente em 2001.
Peço vênia para transcrever os motivos que ensejaram a rejeição da única tese
suscitada:
No que tange à comprovação do término da obra, o art. 390 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, nos seus §§ 3o a 6o assim estabelece:
Art. 390.............. ......................................
§3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com
a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos (gn)
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727730/2012-08

IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB ;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação
de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em
época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na
qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel,
expedida em período decadencial;(gn)
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART
no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência
alegada e nele conste a área do imóvel.
Resta-nos, pois, verificar se os documentos trazidos pela autuada atendem às
disposições contidas no ato normativo acima transcrito. São eles:
1- Laudos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais –CBMMG,
expedidos em 2007, 2005, 2004, 2003.
2- Relatórios de Vistoria do CBMM para os anos relativos aos Laudos;
3- Documentos de Arrecadação Estadual relativos à taxa de segurança pública,
referentes às vistorias requeridas fls.119, 125, 130, 138, 144 ;
4- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, no 2373-01, de 21/12/2001,
fls. 159.
5- Quarta Alteração Contratual da empresa, registrada na JUCEMG em
16.05.2008, constando da Cláusula Terceira – Capital Social, os lotes 11 a 15,
da quadra 53, da Av. Alípio Machado, B.Alípio de Melo, fls. 98/104
É de ressaltar que os documentos relacionados nos itens 1 a 4 são
complementares, se enquadrando no inciso IV, do § 4o, do art. 390 da IN no
971/2009, que traz como exigência a especificação da área do imóvel
vistoriado. No, entanto, apenas a Vistoria de 2007 (fls.105), informa a
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727730/2012-08

metragem da área vistoriada. Os demais apenas mencionam o imóvel, sem
contudo especificar sua área.
Quanto à alteração Contratual da empresa, a mesma só menciona os lotes, sem
qualquer menção à área construída neles existentes.
Vê-se, assim, que os documentos trazidos pela empresa, não são suficientes
à comprovação da conclusão da obra em período decadencial, quer por
não serem nenhum dos elencados no § 3o, do art. 390, do ato normativo em
referência, cuja apresentação isolada é suficiente para a prova pretendida,
quer por não se enquadrarem também na previsão do § 4o, que além de
demandar a apresentação de no mínimos três dos documentos elencados,
exige, ainda, que deles conste a área construída do imóvel, para
comprovação da alegada decadência.
Fica claro que, ao sentir da DRJ, apenas o laudo de vistoria dos bombeiros,
expedida em 10 de maio de 2007, no qual consta a área vistoriada de 1.022 m2 (f. 105),
sinalizaria a possibilidade de ter sido a obra concluída em período decadencial. E, nos termos do
§4o do art. 390 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, tal documento por si só não
faz prova do alegado.
Passo à análise dos documentos acostados em grau recursal.
Na Certidão do 1o lançamento de IPTU, ocorrido em 01/01/1992, emitida em
abril de 2013 (f. 191) e na Certidão do 1o lançamento de IPTU, ocorrido em 01/01/2001, emitida
em abril de 2013 (f. 211), ambas referentes à obra objeto de autuação, não consta qualquer
construção finalizada no período decadencial, e sim apenas em 2011. Registro que a certidão do
1o lançamento de IPTU, ocorrido em 01/01/1974, emitida em abril de 2013 (f. 210), refere-se à
imóvel distinto do objeto da autuação.
As plantas básicas acostadas (f. 202/2009), a nota fiscal emitida pela Café Rio
Minas (f. 200) e o mapa da área em que situado o imóvel (f. 192) são documentos inaptos a
comprovar a alegação, eis que sequer elencados no art. 390 da IN no 971. De igual forma, tenho
como imprestáveis a guia de IPTU de 1999 (f. 193), anterior ao período em que dito ter sido a
obra concluída, bem como o documento que traz a concessão de matrícula CEI, onde consta a
data de 01/03/2008 como referente ao início da obra (f. 197/198), em dissonância com o
asseverado como termo final pela recorrente.
Por fim, a conta telefônica, datada de 15/05/2003 (f. 190), e a conta de luz
referente ao mês de outubro de 2005 (f. 195/196) não são referentes a unidades situadas no
último pavimento, conforme determina o inc. II do §4o do art. 390 da Instrução Normativa RFB
no 971, de 13/11/2009. Os documentos juntados em sede recursal trazem informações
conflitantes ou imprestáveis ao desate da querela, de forma que não se desicumbiu a recorrente
do ônus probatório que sobre seus ombros repousava.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727730/2012-08

Fl. 238
DF CARF MF
Original